Tribunal: TJDFT
Processo: 0748745-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748745-52.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOCELIO GOMES DE MELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOCÉLIO GOMES DE MELO em face do Acórdão de ID 30822291 que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante. Nos termos do artigo 933 do CPC, se o relator constatar a ocorrência de questão apreciável de ofício ainda não examinada, deverá intimar as partes para se manifestarem: Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. No caso dos autos, verifica-se que anteriormente à prolação da sentença, conforme relatório médico de ID 28887178, o paciente optou por utilizar o medicamento na forma de suspensão, apresentação esta fornecida pela rede pública de saúde (conforme indica o parecer do NATJUS ID 28887174), fato que pode alterar o entendimento adotado no acórdão embargado. Assim, intime-se o Distrito Federal para se manifestar no que entender de direito bem como o Embargante para que se manifeste acerca de eventual perda superveniente do interesse de agir. Após, retornem novamente conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022 16:49:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador